Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704427-97.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR, ATÉ A IMISSÃO NA POSSE DO COMPRADOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. A responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais de imóvel é do vendedor, até que seja o comprador imitido na posse do bem. O c. STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1345331/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO), firmou o entendimento de que “o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação”. Não comprovada a imissão na posse do comprador, tampouco a inequívoca ciência da transação pelo condomínio, permanece o vendedor obrigado pelas despesas condominiais. A recorrente aponta violação ao artigo 422 do Código Civil, sustentando a necessidade de observância à boa-fé e probidade contratual sem, contudo, indicar com clareza as razões pelas quais teria sido contrariado. Aponta divergência jurisprudencial entre a decisão colegiada e julgado da Corte Superior, asseverando ser responsabilidade da recorrida todos os débitos do imóvel em razão da obrigação propter rem. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome da advogada LUCIANA NAZIMA, OAB/SP 169.451. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1345331/SC (Tema 886), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 20/4/2015, concluiu que: “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 422 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial, porquanto o recorrente não indicou com clareza as razões pelas quais teria sido violado atraindo, assim, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente, em nome da advogada LUCIANA NAZIMA, OAB/SP 169.451. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017